Tribunal: TJDFT
Processo: 0731744-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Restituição de coisa apreendida. Veículo. Absolvição.
Absolvido o réu, por decisão transitada em julgado, e não havendo indícios de que o veículo apreendido foi auferido com a prática do fato criminoso ou foi utilizado na prática de crimes, deve ser-lhe restituído. Apelação provida.